Tribunal: TJDFT
Processo: 0715589-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0715589-50.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: JOAO CARLOS SOUZA TARAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Apelação Criminal interposta por JOÃO CARLOS SOUZA TARAO (réu) em face da sentença (ID 42317534 – Pág. 1/13) proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes/DF, que o condenou ao cumprimento da pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, no regime inicial semiaberto e 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, no regime inicial aberto, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2006, ambos na forma do art. 69 do Código Penal, e o ABSOLVEU em relação à conduta de possuir 10 munições calibre .9mm, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal. Não concedeu ao réu o direito de apelar em liberdade, por entender que ainda persistem as mesmas razões que levaram à decisão de manutenção da custódia preventiva, sobretudo a garantia da ordem pública e preservação da saúde pública. Em suas razões (ID 42754677 - Pág. 1/23), a defesa postula o direito de recorrer em liberdade, nos termos do art. 283 do CPP, por considerar que o réu preenche os requisitos objetivos. Pugna pela absolvição do crime previsto no art. 12, caput, da Lei 10.826/2003, em razão da atipicidade da conduta. Na dosimetria da pena, requer o redimensionamento da pena-base, na primeira fase. Na segunda fase, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com base no art. 65, III, "d", do CP, quanto ao crime do art. 12, caput, da Lei 10.826/2003. Na terceira fase, requer a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, em sua fração máxima de 2/3 e, consequentemente, a revisão da pena de dias-multa e o regime inicial aplicado. Requer, ainda, o afastamento da pena de multa ou sua redução. O Ministério Público, em contrarrazões (ID 42989933 - Pág. 1/22), requer a manutenção da prisão preventiva do réu e o conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para fazer incidir, em favor do apelante, a atenuante prevista no art. 65, III, “d” do Código Penal, no tocante ao crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003. A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 43135433 - Pág. 1/11), oficia pela manutenção da prisão preventiva do réu e pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, tão somente para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d” do Código Penal), quanto ao crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003. É o relatório. Em que pese o réu ter requerido o direito de recorrer em liberdade, verifico tratar-se de pedido liminar, ante a perda do interesse caso tal matéria seja analisada apenas no mérito do recurso. A defesa postula o direito de recorrer em liberdade, nos termos do art. 283 do CPP, por considerar que o réu preenche os requisitos objetivos. Assevera que o réu é primário e não se dedica à habitualidade criminosa. O Juízo sentenciante manteve a custódia cautelar do réu por entender que os fundamentos da prisão preventiva não haviam se alterado, sobretudo a garantia da ordem pública e preservação da saúde pública, pois o réu responde a outro processo por integrar uma organização criminosa que atua no tráfico interestadual de entorpecentes, o que indica habitualidade criminosa e justifica a manutenção da custódia cautelar para evitar a reincidência delitiva. Acrescenta que a fixação do regime semiaberto não impede a manutenção da custódia cautelar, em especial quando estão presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. A habitualidade criminosa, em consonância com a grande quantidade de drogas apreendidas, indica integração com o meio criminoso e pressupõe risco concreto à ordem pública, a ensejar a manutenção da prisão cautelar. Constata-se que foi apreendida grande quantidade de entorpecente, 1.703,89g de cocaína/crack, balanças digitais, arma e munições na residência do réu, conforme auto de apresentação e apreensão No 63/2022 (ID 42317333 - Pág. 1/3) e laudo de perícia criminal – exame preliminar de substância no 2407/2022 (ID 42317346 - Pág. 1/18), o que é elemento indicativo de periculosidade e justifica a manutenção da prisão cautelar. No caso dos autos, o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual. Segundo a jurisprudência do STJ, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, caso o acusado tenha ficado preso durante toda a instrução criminal, não requer uma fundamentação exaustiva, pois basta verificar se permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação de sua prisão preventiva. Veja-se: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POLICIAL MILITAR ENVOLVIDO EM CONTRABANDO DE CIGARROS. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TESE SUSCITADA APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. (...) 2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. (...) (RHC 110.525/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019)” O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. Conforme apontado pelo Juízo sentenciante, permanecem inalterados os fundamentos que justificam a prisão, devendo apenas ser compatibilizada a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença. Dessa forma, INDEFIRO o pedido para recorrer em liberdade. Intimem-se. Após, nova conclusão para análise de mérito. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR